Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. ARGUMENTO AFASTADO EM ANTERIOR AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COISA JULGADA MATERIAL E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e resolveu o processo, sem análise do mérito. O autor pretende a reforma da decisão, afirmando que a alegação de vício de consentimento foi formulada apenas em caráter incidental na ação de extinção de condomínio julgada anteriormente, não tendo havido manifestação expressa do juízo sobre a coação, impedindo a formação da coisa julgada material sobre o ponto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coisa julgada em relação à pretensão de reconhecimento do vício de consentimento (coação) alegado pelo autor no que se refere à pactuação da cessão de direitos sobre imóvel objeto de partilha entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito proferida em processo anterior e obsta a rediscussão da mesma matéria em nova demanda entre as mesmas partes.
4. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão não apenas das questões decididas expressamente, mas também daquelas que poderiam ter sido deduzidas no processo anterior e que guardam relação direta com a causa de pedir e o objeto da demanda.
5. Ainda que na ação de extinção de condomínio julgada anteriormente o juízo não tenha se manifestado expressamente sobre a alegada coação, o reconhecimento da validade do contrato de cessão de direitos foi utilizado como fundamento para o julgamento da demanda, tendo o autor deixado de impugnar a decisão por meio de recurso, operando-se a preclusão.
6. A conduta do autor de ajuizar outra ação, em que reconhece a força obrigatória do mesmo contrato cuja anulação pretende na presente demanda, configura comportamento contraditório e viola o princípio da boa-fé processual, reforçando a impossibilidade de rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, em nova ação, de questão relativa à validade de contrato já decidida em processo anterior com trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 502, 503, 504 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1331021, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1305172, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.